Tribunal: TJMT
Processo: 1011012-16.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011012-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), ALEX LUIS DA SILVA - CPF: 809.424.661-87 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO – PADEMIA COVID-19 – DESCABIMENTO - URGÊNCIA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar pleiteada, seu cumprimento não deve ser postergado em razão da pandemia ocasionada pelo COVID-19, quando verificada a urgência no cumprimento da medida, consoante inclusive autorizado pela
Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4º, inciso V.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011012-16.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

AGRAVADO:

ALEX LUIS DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior, que nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº. 1000903-36.2018.8.11.0024, ajuizada em face de
ALEX LUIS DA SILVA
, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem, mas suspendeu o cumprimento do mandado, em razão do COVID-19.

O agravante aduz, em apertada síntese, que vendeu o veículo ao agravado mediante contrato de alienação fiduciária, estando inadimplente com o pagamento do financiamento do bem desde 10/04/2018, no entanto, embora tenha sido notificado extrajudicialmente para pagamento, quedou-se inerte.

Ressalta que “
restou claro da Resolução 313 da CNJ, de 19/03/2020, que, devido a Pandemia da COVID 19, os prazos ficarão suspensos, para salvaguardar a integridade dos funcionários do Judiciário, e demais partes envolvidas. Desta feita, a liminar haveria de ser deferida e seu cumprimento SUSPENSO para ser cumprido após o período de paralisação determinado na Resolução
” (sic).

Diz que a decisão foi proferida “
ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica das relações, causa prejuízos de ordem financeira ao Agravante, culminando com a agressão à própria lei
” (sic).

Diante do que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo-se a imediata expedição do mandado de busca e apreensão do veículo (id. 43437979).

O efeito suspensivo/ativo foi deferido em 04/06/2020, por esta Relatoria, determinando, desde logo, o cumprimento da decisão primeira do juízo ‘a quo’, demonstrada às fls. 10/11 do Id. 43437980 (id. 45394478).

O agravado não apresentou contraminuta, no entanto, ainda não foi citado na origem, conforme certificado (id. 57150450 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (id. 43547958).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
ALEX LUIS DA SILVA
, sustentando, em suma, que o requerido firmou em 18/04/2016 Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária de um veículo
marca VW, modelo GOL 10 SPECIAL, ano/modelo 2010/2010, chassi n.º 9BWAA45U1FT097095,
deixando de honrar com as contribuições ao grupo consorcial desde 10/04/2018, cujo

valor do débito monta em R$ 12.177,20 (dose mil, cento e setenta e sete reais e vinte centavos).

Considerando a constituição da mora, o juízo singular deferiu a liminar, determinado a busca e apreensão do bem cuja decisão é datada de 12/03/2020 (id. 43437980 - Pág. 10-11)

Após tal decisão, o agravante foi intimado para informar nos autos o endereço onde se realizaria a busca e apreensão, e atendendo à determinação judicial, em 31/03/2020, informou esse endereço, conforme consta à fl. 8 do id. 43437980.

Foi aí então que sobreveio a petição que deu origem à decisão agravada, onde o agravante alegou que
a questão estava pendente de cumprimento, fazendo-se necessária a expedição do mandado de busca e apreensão para execução por meio de Oficial de Justiça plantonista.

Registrou a necessidade de urgência no cumprimento da medida, em que pese a limitação de determinados atos judiciais imposto pela Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em face da pandemia ocasionada pelo Coronavirus (COVID-19).

O juízo “a quo” entendeu que não se tratava de medida urgente, e com base no art. 5° da Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT, que decreta o fechamento das portas do Palácio da Justiça em razão da Pandemia do Covid-19, indeferiu o pleito, assinalando que o requerente/agravante poderia aguardar o retorno regular das atividades judiciárias, que restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Nos termos do art. 5° da Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT, em razão da pandemia do covid-19, está suspensa a expedição e o cumprimento de mandados judiciais, exceto das ordens consideradas urgentes.

“Art.
5º Fica suspensa a expedição de mandados

em processos judiciais em todas as comarcas
do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça,
enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria,

exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos
, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.” (sem grifo no original)

Contudo, conquanto tenha a parte requerente postulado o imediato cumprimento da ordem liminar em sede de plantão judiciário, não cuidou de apresentar provas a indicar perecimento efetivo do bem em questão, tampouco eventual ocultação por parte do requerido.

Não bastando para tal finalidade a indicação de perigo abstrato, sobretudo, em se tratando de crédito de instituição bancária, que, certamente, poderá aguardar o retorno regular das atividades judiciárias.

Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 74/75”.

Ocorre que, não obstante os judiciosos fundamentos lançados na decisão recorrida, verifica-se que a Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em seu art. 4º, inciso V, conjugado com o próprio artigo que serviu de fundamento à decisão agravada, prevê a necessidade de proceder a busca e apreensão vindicada, de imediato. Transcrevo os mencionados dispositivos:

“Art. 5º Fica suspensa a expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar a situação prevista no art. 1º desta Portaria,
exceto quanto às ordens judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos
, bem como as reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça plantonistas.”
(Portaria Conjunta nº 249/2020-TJMT).

“Art. 4º -
No período de Plantão Extraordinário, fica garantida a apreciação das seguintes matérias
(....)

V -
pedidos de busca e apreensão de
pessoas,
bens
ou valores, interceptações telefônicas e telemáticas,
desde que objetivamente comprovada a urgência
;”
(Resolução nº 313/2020-CNJ) (negritei).

Extrai-se, portanto, em sede de cognição sumária, que dentre os atos urgentes previstos nos dispositivos citados, está a providência requerida pelo agravante, uma vez que há possibilidade de perda do bem, objeto de garantia do contrato, ante eventual não localização do mesmo devido a nova ocultação pelo requerido/agravado.

De modo que, a um primeiro olhar, constatada a
mora do devedor,
não se deve aguardar término da
crise atual.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal Paulista:

“
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Cumprimento da liminar suspenso em face da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19. Descabimento.
A concessão da liminar é direito do credor, motivo pelo qual não importa a pessoal convicção do Juiz sobre a razoabilidade dessa providência frente à atual situação econômica, máxime se o próprio devedor nada alegou nesse

sentido. Recurso provido.” (
TJSP, Agravo de Instrumento n.° 2065007-07.2020.8.26.0000, Rel.: Des. Arantes Theodoro, votação unânime, 36ª Câmara de Direito Privado, julgamento: 08/04/2020)

Destaque-se, por importante, que
o devedor está em mora desde abril de 2018
, o que impõe reconhecer que sua persistente inadimplência não guarda relação com a crise econômica que se descortina pela quarentena motivada pela pandemia do COVID-19.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir a imediata expedição e cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020